Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-04.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000286-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAMILA ALVES DE FRANCA - CPF: 093.029.221-97 (RECORRENTE), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0002-00 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000286-04.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1000286-04.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Kamila Alves de Franca

Recorrido:
Picpay Serviços S.A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, fundada em cobranças relativas a cartão de crédito que a parte autora afirma não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da contratação do cartão de crédito que embasa as cobranças realizadas; (ii) analisar a configuração do dano moral diante da conduta da parte recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de contrato físico ou digital, vinculado à validação biométrica, impede a comprovação da contratação da função crédito.

4.

A simples apresentação de biometria facial e ficha cadastral, sem documento contratual idôneo ou elementos técnicos de confirmação, não comprova a existência do vínculo.

5.

A cobrança se mostra indevida diante da fragilidade probatória e deve ser considerada inexistente.

6.

A tentativa frustrada de resolução administrativa e a persistência das cobranças justificam a fixação de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de contrato firmado ou equivalente, ainda que haja validação biométrica, impede a comprovação da contratação da função crédito.

2.

A cobrança indevida justifica o reconhecimento de dano moral quando precedida de tentativa administrativa frustrada e persistência da conduta.

3.

A reparação por danos morais é devida diante da falha na prestação de serviço e da ofensa à esfera extrapatrimonial da parte consumidora.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: Conclusão n.º 11 e Conclusão n.º 1 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJMT, DJE n.º 11.799, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000286-04.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1000286-04.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Kamila Alves de Franca

Recorrido:
Picpay Serviços S.A

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Kamila Alves de Franca.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulado com Indenização por Danos Morais em razão de Cobrança Indevida.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

286758444
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado (
Id.
286758446
): requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda.

Contrarrazões
(
Id.
286759351
)
pela manutenção da sentença

a quo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000286-04.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1000286-04.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Kamila Alves de Franca

Recorrido:
Picpay Serviços S.A

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente ação de Repetição de Indébito cumulado com Indenização por Danos Morais em razão de Cobrança Indevida proposta por
Kamila Alves de Franca
em face de
Picpay Serviços S.A.

De início, em que pese a recorrida alegue ter realizado a cessão do crédito, não apresenta o termo de cessão com a respectiva data. Além disso, conforme demonstram os documentos, IDs 286758407 e 286758406, as cobranças são feitas pela própria recorrida. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que a conduta da recorrida é incompatível com a suposta cessão.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente sustenta, em síntese, que tem sido constantemente assediada por ligações telefônicas feitas pela recorrida, referente a uma dívida de cartão de crédito, o qual nunca foi contratado pela parte.

Na seara administrativa, alega que não conseguiu resolver o problema de reiteradas cobranças, razão pela qual recorreu ao judiciário.

O
Banco
Picpay Serviços S.A, ora
recorrido, por sua vez, alega em sede de contestação, que não há falha na prestação de serviço, ainda,

expõe que há relação jurídica entre as partes e que as cobranças são referentes a adesão pela recorrente do cartão de crédito da recorrida, ocasião em que juntou ficha cadastral e biometria facial da parte recorrente Id.

286758426
.

Na impugnação à contestação, a recorrente confirma a contratação do cartão, mas assevera ter sido apenas na modalidade débito, e não crédito.

Informa, ainda,
que a demandada aponta como referência para a dívida a data de abertura da conta bancária, porém, à época, a autora recorrente era menor de idade e, portanto, não poderia ter contratado um cartão de crédito.

No mérito, compulsando os autos, em face da documentação apresentada e das afirmações das partes litigantes, não se visualiza com segurança a contratação do cartão de crédito pela parte autora.

O art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

Visualiza-se que a parte recorrida juntou biometria facial da recorrente, entretanto, embora a parte recorrida alegue que houve contratação regular do cartão de crédito com base em procedimento de cadastro que incluiu a validação por biometria facial, observa-se que a mera existência de validação biométrica, dissociada de qualquer contrato específico que a ela se vincule, é insuficiente para comprovar a contratação da função crédito.

Nota-se a ausência de contrato assinado, seja de forma física ou digital, com elementos de segurança, como IP e geolocalização, ou outros documentos que comprovem cabalmente a adesão ao produto.

Nesse sentido, está sendo a inclinação da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso conforme se verifica na conclusão número 11, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799,

em 1º/10/2024, que aduz que a biometria facial e a cópia do documento por si só, não tem o condão de comprovar a contratação de serviço:

CONCLUSÃO N.º 11 – CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO.

Ademais, no que tange à comprovação da suposta utilização do cartão de crédito, não se verifica a apresentação de extratos que demonstrem efetivamente tal uso. A parte recorrida limita-se a anexar um print inserido no corpo da contestação, indicando apenas um desconto referente a uma assinatura da Amazon, sem qualquer outro elemento comprobatório.

Com isso, diante da fragilidade das provas carreadas os autos, tenho que o débito “sub judice” deve ser declarado inexistente.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
DOCUMENTOS UNILATERAIS
. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT. A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido de Francisco de Assis da Silva, reconhecendo a inexistência do débito cobrado, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A instituição financeira recorreu, alegando a legitimidade do débito e excesso no valor arbitrado. O autor, por sua vez, recorreu pleiteando a majoração do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente por parte da instituição financeira acerca da existência do vínculo contratual que embasou a negativação do nome do autor; (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da instituição financeira, nos
termos do art. 14 do CDC, é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, consistente na ausência de comprovação inequívoca da contratação que embasaria a dívida negativada.

Conforme os arts. 6º, VIII, do CDC, e 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira comprovar a legitimidade da cobrança mediante apresentação de documentos idôneos, como contrato assinado ou equivalente, ônus do qual não se desincumbiu.
A apresentação de telas sistêmicas, relatórios internos e faturas, desacompanhados de qualquer documento firmado pelo consumidor ou comprovação de aceite eletrônico validado, é insuficiente para demonstrar a existência do vínculo contratual
.
A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso é firme no sentido de que a mera juntada de telas sistêmicas não comprova a contratação, conforme precedentes dos processos N.U 1039842-75.2023.8.11.0003, N.U 1007333-97.2023.8.11.0001 e N.U 1028245-81.2024.8.11.0001.

Diante da ausência de comprovação da relação jurídica e da
origem
do
débito
, impõe-se a declaração de inexistência da dívida e a exclusão da negativação indevida, com consequente condenação por dano moral, configurado in re ipsa.
Quanto ao valor da indenização, a jurisprudência reconhece que a negativação indevida presume o dano, mas a majoração exige elementos concretos de agravamento do prejuízo, o que não se verifica nos autos.

O valor fixado de R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a ausência de comprovação de prejuízos adicionais, bem como os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova ao apresentar apenas telas sistêmicas e faturas desacompanhadas de instrumento contratual ou prova de aceite válido.
A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ainda que existam outras negativações em nome do autor.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais, não sendo devida majoração na ausência de prova de prejuízo adicional.
__ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal/MT, N.U 1039842-75.2023.8.11.0003, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 19.08.2024, DJE 23.08.2024. Turma Recursal/MT, N.U 1007333-97.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Horácio da Silva Neto, j. 21.11.2023, DJE 21.11.2023. Turma Recursal/MT, N.U 1028245-81.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024, DJE 22.08.2024. Súmulas das Turmas Recursais/MT: Súmula 29 e Súmula 34.

(N.U 1037332-58.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, é importante destacar que a autora tentou resolver a situação de forma amigável, por vias administrativas, mas não obteve retorno ou solução.

Diante da negativa ou omissão da parte contrária, não restou alternativa senão recorrer ao Judiciário. Essa tentativa prévia mostra a boa-fé da autora recorrente e reforça o dever de indenizar.

Nesse sentido, é
a conclusão N° 1,
firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799,

em 1º/10/2024:

CONCLUSÃO N.º 1 –

O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.

Por essas razões, conheço do recurso, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença combatida, e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no forma do art. 487, I do CPC,
para declarar inexistente o débito “sub judice” e

fixar danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da citação, valor este adequado a reparação dos danos ocasionados no caso em tela.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios para a recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, “
caput”
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025